Tribunal: TJBA
Processo: 8000994-06.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000994-06.2021.8.05.0109 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSÉ FERREIRA DA CONCEIÇÃO Advogado(s): JOSÉ DILSON SANTOS DE ABREU APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. REJEIÇÃO. ACUSADO QUE FOI DEVIDAMENTE INTIMADO PARA A ASSENTADA. DEFESA TÉCNICA EFETUADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA, QUE ATUOU DILIGENTEMENTE NO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. Rejeição da nulidade por ausência de intimação para a audiência de instrução. Os autos demonstram a intimação do acusado para a audiência, sua ausência no ato e a existência de Defesa em seu favor, seja após o recebimento da inicial acusatória, seja na audiência, seja antes da prolação de sentença, ocasião em que constituiu causídico particular. Rejeição, também, da nulidade por deficiência da defesa técnica. Percebe-se que o MM. Juiz encaminhou os autos à Defensoria Pública após a inércia do acusado posteriormente à sua citação, tendo sido apresentadas as peças respectivas, além de haver o comparecimento de Defensor à audiência de instrução. E embora a Defesa alegue a deficiência, sequer menciona em que consistiria esta, de modo que inviável o seu acolhimento. Desse modo, não se acolhe a arguição. Recurso desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000994-06.2021.8.05.0109, oriundo da comarca de Irará, em que figura como apelante JOSÉ FERREIRA DA CONCEIÇÃO, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.